Tribunal: TJMT
Processo: 0001639-15.2010.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001639-15.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), ONILDO BELTRAO LOPES - CPF: 054.591.091-91 (ADVOGADO), Francisco Cachoeira da Silva (APELADO), FRANCISCO CACHOEIRA DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que
reconheceu a prescrição intercorrente, com base no Tema 566 do STJ, e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, concentrando argumentação em matérias estranhas ao objeto do julgamento, atende ao requisito da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a exposição de teses jurídicas abstratas desconectadas da fundamentação adotada pelo juízo de primeiro grau,
sob pena de não conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, do CPC.

4.
A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente com base na ciência do exequente quanto à ausência de bens penhoráveis desde 25/02/2014, e na inércia processual por mais de seis anos, aplicando os Temas 566 e 567 do STJ.

5.

O Município apelante não impugna esse fundamento, limitando-se a alegar suposto descumprimento da Resolução CNJ no 547/2024 e ausência de protesto da CDA, temas que não foram utilizados pelo juízo como fundamento da extinção.

6.

A desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença caracteriza vício de dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência pacífica, inclusive no âmbito do próprio Tribunal de Justiça do Mato Gros

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação não conhecido por ausência de dialeticidade.

Tese de julgamento:
"O recurso de apelação que não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a expor argumentação desconectada da matéria efetivamente julgada, não atende ao princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC.
arts. 1.010, II e III; 924, V; 932, III; CTN, art. 174; Lei 6.830/80, art. 40, § 4o.
.

Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 566, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.10.2014; TJMT, AI n. 0010719-52.2011.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Município de Barra do Garças, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente
(Tema 566 do STJ),
e julgou extinto o processo,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil.

O juízo fundamentou a sentença recorrida

no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), segundo o qual, exaurido o prazo de um ano de suspensão da execução (art. 40, §4o, da Lei 6.830/80), inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o Juízo Singular
incorreu em
error in judicando
ao declarar a extinção da execução por ausência de cumprimento dos requisitos previstos na Resolução no 547/2024/CNJ, no que se refere ao protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Argumenta o ente apelante que o
protesto extrajudicial

das CDAs
não é requisito obrigatório
para a propositura da execução fiscal, mas sim
uma faculdade da Administração Pública
,
conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Em reforço, invoca jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, colacionando trechos do voto do Ministro Roberto Barroso na
ADI 5.135
, que julgou constitucional o protesto da CDA,
sem, contudo, o tornar obrigatório
para fins de exigibilidade judicial.

Afirma que que o Município de Barra do Garças vem implementando medidas de incentivo à regularização tributária – como remissão de juros e multas e facilitação de parcelamentos –, além de ter editado a
Lei Complementar n. 371/2024
,
que fixa o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, conforme determina a mencionada Resolução do CNJ.

Ressalta que, à luz da legislação vigente e da natureza da CDA como
título executivo extrajudicial dotado de presunção de certeza e liquidez (art. 3o da LEF e art. 784, IX do CPC)
,
o processo
não poderia ter sido extinto automaticamente

com fundamento na ausência de protesto do título.

Aduz que o fito executivo se encontra adequado à Resolução 547/2024/CNJ, e, portanto, não há que se falar em extinção do processo por não preenchimento dos requisitos, previstos na referida Resolução.

Ao final requer a
anulação da sentença
de primeiro grau, com o consequente
prosseguimento regular da execução fiscal
, por entender

qu
e
não houve
descumprimento dos requisitos formais da Resolução CNJ 547/2024, cujas disposições foram, segundo sustenta, devidamente observadas.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a
intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça por força da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A análise dos elementos constantes dos autos revela situação processual peculiar que demanda cuidadoso exame técnico-jurídico. O ente municipal, após ter sido confrontado com exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, manifestou voluntariamente pedido de desistência da execução fiscal, reconhecendo a inconsistência de sua pretensão executiva.

A sentença
(id. 306282369), prolatada em

03/04/2025, acolheu de ofício a tese da prescrição intercorrente, fundamentando-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), segundo o qual, exaurido o prazo de um ano de suspensão da execução (art. 40, §4o, da Lei 6.830/80), inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN. Constatando-se que a ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis se deu com o pedido de prosseguimento do feito em 25/02/2014, quando do descumprimento do parcelamento em âmbito, o Juízo concluiu que transcorreram mais de seis anos sem qualquer diligência efetiva voltada à localização de bens ou à satisfação integral do crédito, consumando-se, portanto, a prescrição intercorrente.

O exame das razões recursais apresentadas revela vício fundamental que obsta o conhecimento do presente recurso: a completa ausência de dialeticidade.

O princípio da dialeticidade recursal constitui requisito essencial para o conhecimento de qualquer recurso, exigindo que o recorrente apresente impugnação específica e fundamentada aos elementos fático-jurídicos que ensejaram a decisão recorrida. Conforme orienta a jurisprudência, não basta a mera exposição de teses jurídicas abstratas, sendo imprescindível o enfrentamento direto dos fundamentos da decisão impugnada.

No caso em análise, a

sentença

reconheceu
claramente

a

prescrição intercorrente
,
com base na

ciência em 2014

e aplicação dos

Temas 566 e 567 do STJ
.

O Município, no
recurso
,
ignora completamente o fundamento da prescrição intercorrente,
e
atribui à sentença um motivo inexistente,
ou seja, que a extinção teria ocorrido por
descumprimento da Resolução CNJ n 547/2024
,
especialmente quanto à inexistência de protesto prévio da CDA. Também sustenta que
a tese do Tema 1184/STJ
afastaria a extinção, como se essa tese tivesse sido adotada pelo juízo.

Em nenhum momento
a sentença afirma que o protesto era obrigatório e a Resolução
é apenas mencionada como oportunidade de manifestação
,
mas

não fundamenta a extinção
.

Repiso, a decisão de primeira instância não se baseou na mencionada Resolução do Conselho Nacional de Justiça, tampouco procedeu à extinção do feito por ausência de interesse processual em razão do baixo valor da execução. Ao contrário, o Juízo Singular
reconheceu
claramente
a
prescrição intercorrente
, com base na
ciência em 2014
e aplicação dos
Temas 566 e 567 do STJ
.

Portanto, ao
atribuir à sentença um fundamento que
ela não possui
(Resolução CNJ no 547/2024 e Tema 1184), o recurso interposto pelo Município
a
presenta vício grave de dialeticidade
,
poi
s d
eixa de impugnar o fundamento jurídico real,

violando o art. 1.010, II e III
, do CPC e incorrendo na hipótese do
art. 932, III
, do mesmo código, que confere ao relator o poder de não conhecer o recurso

dissociado dos fundamentos da
sentença recorrida
.

A jurisprudência desta Corte se posiciona no sentido de que o recurso desprovido de dialeticidade não merece conhecimento, conforme precedente desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação de cobrança de contribuição sindical, mantendo condenação do Estado ao pagamento de contribuições sindicais referentes ao exercício de 2010.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso que reitera integralmente argumentos já apreciados e rejeitados, sem enfrentamento específico dos fundamentos da decisão recorrida, atende ao princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a mera renovação de argumentos anteriormente expendidos.

4. A reprodução integral de teses já analisadas e rejeitadas, sem qualquer enfrentamento aos fundamentos específicos da decisão monocrática, configura vício de dialeticidade que obsta o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido por ausência de dialeticidade recursal.

Tese de julgamento: "O agravo interno que se limita a reproduzir argumentos já apreciados e rejeitados, sem enfrentamento específico dos fundamentos da decisão recorrida, não atende ao princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; CLT, arts. 578, 579, 589 e 591.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.089.282-RG, Tema 994, Plenário, j. 4.12.2020.

(TJMT, AI n. 0010719-52.2011.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2025)

A exigência de dialeticidade recursal fundamenta-se na necessidade de se estabelecer contraditório efetivo acerca dos pontos controvertidos, permitindo ao órgão julgador a adequada apreciação das questões suscitadas.

O recurso que não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão recorrida frustra tal finalidade, configurando mera renovação de argumentos sem pertinência temática com a controvérsia efetivamente posta à apreciação jurisdicional.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso por ausência de dialeticidade, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025